Tribunal: TJES
Processo: 5011622-56.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011622-56.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SUELI TAVARES D ASSUMPCAO GOMES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TESE FIXADA NO TEMA 1.184 DO STF. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu de ofício a execução fiscal ajuizada para cobrança de débito de IPTU no valor de R$ 3.586,17, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a extinção de ofício da execução fiscal, sem observância das diretrizes estabelecidas pelo STF no julgamento do RE 1.355.208 RG/SC (Tema 1.184), caracteriza error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STF, ao julgar o RE 1.355.208 RG/SC (Tema 1.184), fixou a tese de que a extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima apenas quando não atendidos os requisitos prévios de tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto da CDA, salvo comprovação de sua inadequação.

4. No caso concreto, embora o débito executado seja inferior ao valor previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$ 10.000,00), o ente municipal comprovou a realização do protesto da CDA, demonstrando a observância da faculdade prevista no item 3 do Tema 1.184 do STF.

5. A extinção prematura do feito, sem oportunizar o contraditório acerca da tese jurídica aplicável, viola o art. 10 do CPC, que consagra o princípio da não surpresa, além de contrariar a jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

6. Configurado o error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença para que o feito retorne à origem e tenha regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de ofício de execução fiscal, sem observância dos requisitos fixados no Tema 1.184 do STF, configura error in procedendo.

2. O protesto da CDA demonstra a observância das diretrizes fixadas pelo STF e afasta, no caso concreto, a extinção prematura do feito.

3. A decisão que extingue a execução fiscal sem oportunizar o contraditório sobre fundamentos jurídicos aplicáveis viola o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 10; RE 1.355.208 RG/SC (Tema 1.184 do STF); Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 RG/SC, rel. Min. Luiz Fux, j. 18.08.2023 (Tema 1.184).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des. José Paulo C. Nogueira da Gama, designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

A ação de execução fiscal foi ajuizada em 18/09/2023 visando à satisfação de débito referente a inadimplemento de IPTU no valor
de R$ 3.586,17 (três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos) e, em casos como o que se aprecia, tenho proferido
decisões no sentido de que o ajuizamento da demanda denota efetivamente uma faculdade do credor, notadamente diante da previsão legislativa local (Lei nº 8006/2022).

Ocorre que recentemente, ao apreciar o RE 1355208 RG/SC, com repercussão geral, o STF fixou a tese de que
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis"
(Tema 1184).

No caso dos autos, constatei que a sentença foi proferida em desacordo com a tese jurídica firmada no Tema 1.184 do STF, tendo em vista que, a despeito da ação de execução fiscal buscar valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$ 10.000,00), no caso concreto, o ente municipal após a intimação do juízo, comprovou o protesto da CDA, denotando a observância da faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF.

Portanto, não bastassem as imposições do art. 10 do CPC
, que
consagrou o princípio da não surpresa ao vedar a prolação de decisões com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório, a sentença guerreada destoa completamente da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do
RE 1355208 RG/SC
(Tema 1184).

Diante do exposto, tenho que a extinção prematura e de ofício do feito denota flagrante
error in procedendo
, motivo pelo qual,
divirjo
da eminente Relatora, para
conhecer
do recurso e
dar a ele provimento
, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Eminentes pares,
a
fim de rememorar o presente feito, trata-se de
a
pelação cível
interpost
a

p
elo

Municípi
o
de Cachoeiro de Itapemirim
contra
a

sentença
terminativa que extinguiu a ação de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir
.

A
eminente
R
elator
a
,
Des
embargador
a
Marianne Júdice de Mattos
, conheceu do recurso e a ele negou provimento, sob fundamento, em suma, de que
estariam
preenchidos os pressupostos do § 1º do art. 1º da Resolução 547/2024 do CNJ
para extinção do feito
.

Na sequência
,
a
e.
Desembargadora
Janete Vargas Simões

inaugurou divergência para
dar provimento ao recurso
,
reconhecendo a nulidade d
a sentença
pela violação do princípio da não surpresa
e d
o contraditório,
bem como sua desconformidade

com o

entendimento
firmad
o

pel
a Corte Uniformizadora no julgamento do RE 1355208 RG/SC (Tema 1184
da Repercussão Geral
).

Pois bem.
Após analisar detidamente os autos,
bem como os elementos de prova deles constantes,
alcancei a mesma conclusão a que chegou
a

e. Des
embargadora
Janete
,
tendo em vista que
o Município comprovou o efetivo protesto das dívidas constantes da CDA originiária, em que pese a certidão tenha recebido novo número, em razão de sua atualização. Assim, não se trata de débito estranho aos autos, mas tão somente o débito atualizado e consolidado em CDA de protesto
.

No mais, da simples leitura do art. 1º, §5°, da mesma
Resolução 547/2024 do CNJ,
extrai-se que a providência de desistir ou não da execução fiscal compete, em última instância, à própria Fazenda Pública, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade.

É no mesmo sentido o teor do Enunciado de Súmula n° 452 do Superior Tribunal de Justiça:
“A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Isto posto, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados nas sessões pretéritas, com a devida vênia
à
eminente
R
elator
a
,
acompanho a divergência
inaugurada pel
a

e. Des.
Janete Vargas Simões
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

APELAÇÃO Nº
5011622-56.2023.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
SUELI TAVARES D ASSUMPÇÃO GOMES - ME

VOTO - VISTA

Eminentes pares,

A fim de rememorar o presente feito, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheceu do recurso e a ele negou provimento, sob fundamento, em suma, de que estariam preenchidos os pressupostos do § 1º do art. 1º da Resolução 547/2024 do CNJ para extinção do feito.

Na sequência, a e. Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou divergência para dar provimento ao recurso, reconhecendo a nulidade da sentença pela violação do princípio da não surpresa e do contraditório, bem como sua desconformidade com o entendimento firmado pela Corte Uniformizadora no julgamento do RE 1355208 RG/SC (Tema 1184 da Repercussão Geral). Tal entendimento foi acompanhado pelo culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos alcancei a mesma conclusão a que chegou a e. Desembargadora Janete Vargas Simões, tendo em vista que o Município comprovou o efetivo protesto das dívidas constantes da CDA originária, ainda que a certidão tenha recebido novo número, em razão de sua atualização. Dessa forma, não se trata de débito estranho aos autos, mas tão somente do mesmo débito atualizado e consolidado em CDA de protesto.

Ademais, destaco que, em processos análogos de minha relatoria, o d. Juízo
a quo
tem se retratado ao reconhecer a necessidade de observância do contraditório e da possibilidade de manifestação prévia da Fazenda Pública antes da extinção da execução fiscal, em consonância com o entendimento fixado no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal. Esse posicionamento reforça a necessidade de anulação da sentença, pois o próprio Juízo de origem admite a irregularidade da extinção prematura nesses casos.

No mais, da simples leitura do art. 1º, § 5°, da Resolução 547/2024 do CNJ, extrai-se que a providência de desistir ou não da execução fiscal compete, em última instância, à própria Fazenda Pública, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade.

Isto posto, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados, com a devida vênia à eminente Relatora, acompanho a divergência inaugurada pela e. Des. Janete Vargas Simões.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador